Tribunal: TJES
Processo: 5019929-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019929-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIO FERREIRA DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019929-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: HELIO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hélio Ferreira da Silva contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) e perseguição (art. 147-B do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/06. O impetrante alegou ausência de justa causa para a ação penal e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça e possuem penas inferiores a quatro anos, tornando desproporcional a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de Habeas Corpus exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, sendo inviável a análise aprofundada de provas sobre materialidade e autoria na via estreita do remédio constitucional.

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, praticada no contexto de violência doméstica e com histórico de agressões contra a vítima.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade é corroborada por declarações da vítima, testemunhas, boletim de ocorrência e outros elementos probatórios.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, conforme art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que veda a concessão de liberdade provisória em casos de risco à integridade física da ofendida.

O histórico criminal do paciente, incluindo processos por violência doméstica e tentativa de homicídio, reforça o periculum libertatis, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade da medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena somente pode ser avaliada após a instrução processual, não cabendo tal análise em sede de Habeas Corpus.

Condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no contexto de violência doméstica deve observar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o disposto no art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha.

O Habeas Corpus não é a via adequada para exame aprofundado de autoria e materialidade delitiva, bastando a existência de indícios suficientes.

O histórico criminal do paciente e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e a segurança da vítima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena aplicável somente pode ser aferida após a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.340/06, arts. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 769.880/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019929-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: HELIO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

HELIO FERREIRA DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0
000959-42.2024
.8.08.003
0
,
que
manteve
sua prisão preventiva em razão d
a suposta prática d
o
crime previsto no
artigo 147, § 1º, e art. 147-B, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06

.

O
impetrante
sustentou a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, argumentando que não há indícios mínimos de autoria em relação aos crimes de ameaça (art. 147, do Código Penal) e injúria (art. 140, do Código Penal). Apontou, ainda, que o crime de injúria se processa mediante queixa-crime, a qual não foi apresentada.

Alegou a inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente foi indiciado por crimes sem violência ou grave ameaça, cujas penas não ultrapassam quatro anos, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Sustentou, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a transcrever o artigo supracitado, sem fundamentação concreta.

À vista disso,
requer
eu
,
liminarmente,
a imediata
revogação
da prisão preventiva
,

eventualmente substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Colhe-se
d
a

denúncia que, que, no dia 11 de novembro de 2024, por volta da meia-noite, na residência do casal localizada em Linhares/ES, Hélio Ferreira da Silva, sob efeito de álcool, ameaçou sua companheira, Gabriela Ferreira da Silva, após esta recusar relações sexuais devido a tratamento médico. O denunciado, alterado, esmurrava a cabeceira da cama e, em seguida, retornou ao quarto com uma faca, desferindo golpes no travesseiro, o que levou a vítima a fugir com sua filha, temendo por sua segurança. Na denúncia destaca-se que o acusado agiu com menosprezo contra Gabriela, configurando ameaça de mal injusto e grave por razões de gênero.

Além disso, relata-se que, durante o relacionamento, o denunciado causou danos emocionais à vítima mediante comportamento agressivo e abusivo, envolvendo ameaças, constrangimento e controle possessivo. Consta no formulário de avaliação de risco que o acusado já havia praticado agressões físicas, como enforcamento e empurrões, além de demonstrar ciúmes excessivos e impedir a vítima de manter contato com familiares e amigos. A materialidade dos fatos é corroborada por declarações da vítima, testemunhas, boletim de ocorrência e outros elementos constantes nos autos.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

C
umpre destacar,

ab initio,

que,
em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Com efeito, no tocante às alegações da defesa técnica de que as imputações são falsas, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a decretação da prisão.

De qualquer modo, o impetrante não apresentou provas indenes de dúvidas aptas a afastar os fatos apontados no decreto prisional.

A respeito do decreto prisional,
com o advento da
Lei
nº
12.403/11,

está
condicionad
o

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313,
inciso III, do Código de Processo Penal,
“
será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”
.

Qua
nto à
necessidade,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
merecendo destaque os seguintes trechos na decisão proferida nesta data, que indeferiu o pleito de liberdade provisória do ora paciente:

“
(...) a soltura do acusado não se mostra conveniente para garantia da ordem pública, e da instrução processual considerando o risco de que solto o denunciado continue a praticar o delito.

Vale mencionar que o denunciado já respondeu pelos crimes previstos no art. 306, § 1º, II e 309, da Lei nº 9.503/97 (autos nº 0001751-79.2013.8.08.0030) - extinta a punibilidade por cumprimento da suspensão condicional do processo; e pelo art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06 (autos nº 0008431- 07.2018.8.08.0030) - extinta a punibilidade pela prescrição.

Além disso, o denunciado responde por tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP (autos nº 0002696-32.2014.8.08.0030), tendo sido pronunciado pelo juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Outrossim,
o réu teria ameaçado a vítima, sua companheira, portando uma faca, na frente da filha menor do casal, em razão daquela ter se negado a ter relações sexuais com ele. Além disso, o réu se mostrou agressivo, abusivo e possessivo, demonstrando ciúmes excessivos e objetiva controlar a vida e as ações da vítima, além de proibi-la de visitar familiares ou amigos.

Por fim, verifico que o processo ainda se encontra em sua fase inicial, sendo que a análise de eventual liberdade provisória poderá ser realizada durante a instrução processual.
(...)”.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social
e a segurança da vítima
, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Desse modo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime (fumus comissi delicti) e indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo ser dado especial atenção ao depoimento da vítima.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado na gravidade concreta da conduta, conforme mencionado,
considerando o relato de que o paciente responde a outra ação penal, inclusive por homicídio e, considerando que o réu tem comportamento agressivo e possessivo com a vítima, há evidente risco à integridade física desta.

Prosseguindo, ressalta-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio da homogeneidade
)”
(AgRg no HC n. 769.880/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)